Tribunal: STJ
Processo: 1109869-08.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632720 - SP
(2024/0142329-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COZINHA DE ATLETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: ROBERTO RACHED JORGE - SP208520
RENATA NOWILL MARIANO - SP265475
HENRIQUE SHIRASSU BARBIERI - SP345003
FABRICIO SACILOTTO - SP363491
CAROLINA PELHO JUNQUEIRA DE BARROS - SP453955
RENATO BARCELO LEITE - AC004210
AGRAVADO
: GK FOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADOS
: RODOLFO CORREIA CARNEIRO - SP170823
RICARDO RICCO SCOMBATTI - SP330852
NATALIE REZENDE BATISTA - SP371259
THAÍS CANOVA GRANDO - SP445576
INTERES.
: TASTE & DELIGHT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
INTERES.
: MAURICIO LOPES CARDOSO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
TUTELA
PROVISÓRIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
PRINCIPAL.
PERDA
SUPERVENIENTE DE OBJETO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA.
DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu tutela provisória
destinada a atribuir efeito suspensivo a agravo em recurso especial.
Conheceu-se
da
superveniência
de
julgamento
do
agravo
principal para não se conhecer do recurso especial, o que esvazia a
utilidade da insurgência sobre a tutela provisória.
2. O objetivo recursal é decidir se há
diante de atos
periculum in mora
de constrição ou iminência de expropriação; se a teoria dos vasos
comunicantes autoriza flexibilizar o
ante alta probabilidade
periculum
do direito; se há probabilidade do direito por suposta deserção da
apelação (art. 1.007 do CPC); se houve violação dos arts. 927, 186 e
Documento eletrônico VDA54068247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ad390bd7-e9fd-4ac1-b723-c842174f82a2

187 do CC; e se é cabível atribuir efeito suspensivo ao agravo em
recurso especial até o julgamento colegiado.
3. O julgamento do mérito do recurso principal vinculado à tutela
provisória esgota a utilidade da medida acautelatória, acarretando
perda superveniente de objeto do agravo interno que a impugna. A
prejudicialidade independe do trânsito em julgado da decisão proferida
no recurso principal.
4. Quando não se conhece do recurso principal, o pedido de efeito
suspensivo a ele atrelado fica prejudicado, tornando inútil a discussão
sobre requisitos de urgência e probabilidade do direito.
5. Agravo interno julgado prejudicado.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, julgar prejudicado o
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ad390bd7-e9fd-4ac1-b723-c842174f82a2

AgInt na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632720 - SP (2024
/0142329-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COZINHA DE ATLETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: ROBERTO RACHED JORGE - SP208520
RENATA NOWILL MARIANO - SP265475
HENRIQUE SHIRASSU BARBIERI - SP345003
FABRICIO SACILOTTO - SP363491
CAROLINA PELHO JUNQUEIRA DE BARROS - SP453955
RENATO BARCELO LEITE - AC004210
AGRAVADO
: GK FOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADOS
: RODOLFO CORREIA CARNEIRO - SP170823
RICARDO RICCO SCOMBATTI - SP330852
NATALIE REZENDE BATISTA - SP371259
THAÍS CANOVA GRANDO - SP445576
INTERES.
: TASTE & DELIGHT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
INTERES.
: MAURICIO LOPES CARDOSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO
RECURSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA
MEDIDA ACAUTELATÓRIA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM
JULGADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu tutela provisória
destinada a atribuir efeito suspensivo a agravo em recurso especial.
Conheceu-se da superveniência de julgamento do agravo principal para
não se conhecer do recurso especial, o que esvazia a utilidade da
insurgência sobre a tutela provisória.
2. O objetivo recursal é decidir se há
diante de atos
periculum in mora
de constrição ou iminência de expropriação; se a teoria dos vasos
comunicantes autoriza flexibilizar o
ante alta probabilidade do
periculum
direito; se há probabilidade do direito por suposta deserção da apelação
Documento eletrônico VDA53782522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:05
Código de Controle do Documento: b2427ed5-f7f0-41ae-b38c-480c3c76a1c2

(art. 1.007 do CPC); se houve violação dos arts. 927, 186 e 187 do CC;
e se é cabível atribuir efeito suspensivo ao agravo em recurso especial
até o julgamento colegiado.
3. O julgamento do mérito do recurso principal vinculado à tutela
provisória esgota a utilidade da medida acautelatória, acarretando perda
superveniente de objeto do agravo interno que a impugna. A
prejudicialidade independe do trânsito em julgado da decisão proferida
no recurso principal.
4. Quando não se conhece do recurso principal, o pedido de efeito
suspensivo a ele atrelado fica prejudicado, tornando inútil a discussão
sobre requisitos de urgência e probabilidade do direito.
5. Agravo interno julgado prejudicado.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COZINHA DE ATLETA COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA. (COZINHA DE ATLETA) contra decisão monocrática de minha
relatoria, que indeferiu tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo ao agravo
em recurso especial, em que figura como agravada GK FOOD DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. (GK FOOD), sendo interessadas TASTE &
DELIGHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. (TASTE & DELIGHT) e MAURÍCIO
LOPES CARDOSO (MAURÍCIO) (e-STJ, fls. 1.554-1.556).
Nas razões do recurso, COZINHA DE ATLETA apontou
desacerto da
(1)
decisão agravada ao concluir pela inexistência do
, sustentando a
periculum in mora
ocorrência de atos expropriatórios já requeridos e praticados em cumprimento provisório
e liquidação provisória de sentença;
aplicação da teoria dos vasos comunicantes para
(2)
ponderar alta probabilidade do direito (
) com flexibilização do
;
fumus boni iuris
periculum
nulidade do acórdão recorrido por deserção do recurso de apelação da GK FOOD,
(3)
diante da insuficiência do preparo e ausência de saneamento após intimação, à luz do
, § 2o, do CPC;
violação dos arts. 927, 186 e 187 do CC, por impor
art. 1.007, caput
(4)
responsabilidade civil à Cozinha de Atleta sem prática de ato ilícito, haja vista que ato
ilícito pressupõe ação/omissão voluntária, negligência ou imprudência (art. 186) ou
exercício de direito com manifesto excesso (art. 187).
Não houve apresentação de contraminuta da GK FOOD (e-STJ, fl. 1.580).
É o relatório.
VOTO
Da contextualização fática
Documento eletrônico VDA53782522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:05
Código de Controle do Documento: b2427ed5-f7f0-41ae-b38c-480c3c76a1c2

Na origem, o caso cuida de ação indenizatória por concorrência desleal
ajuizada por GK FOOD contra TASTE & DELIGHT, MAURÍCIO E COZINHA DE ATLETA.
A autora alegou contrato de produção com TASTE & DELIGHT, uso da marca
“Salgados Maromba” e posterior fabricação de produtos similares sob a marca “Cozinha
de Atleta”, com participação e benefício da COZINHA DE ATLETA.
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando somente TASTE & DELIGHT e MAURÍCIO por danos materiais e morais, e
afastou a responsabilidade da COZINHA DE ATLETA por inexistência de vínculo
contratual e ausência de provas de ciência do dever de exclusividade ou de prática de
concorrência desleal pela empresa.
A GK FOOD interpôs apelação, que, segundo a agravante, foi processada
sem preparo suficiente e com certificação de insuficiência, mas ainda assim julgada,
resultando em acórdão que reformou a sentença para condenar solidariamente também
a COZINHA DE ATLETA.
Contra esse acórdão a COZINHA DE ATLETA interpôs recurso especial
(inadmitido) e apresentou agravo em recurso especial.
Paralelamente, a GK FOOD instaurou cumprimento provisório de sentença
para cobrar R$ 42.540,49 [quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e
nove centavos] (danos morais e verbas sucumbenciais, atualizados até 9/2023) e
liquidação provisória para apurar danos materiais de 20% do faturamento desde 2017.
A agravante requereu tutela provisória no STJ para suspender os efeitos até o
julgamento do apelo extremo, mas a decisão monocrática indeferiu por ausência de
e por entender que a execução provisória, por si só, não autoriza efeito
periculum in mora
suspensivo, inexistindo, à época, atos de constrição, bloqueio ou expropriação em seu
patrimônio. O presente agravo interno busca reforma dessa decisão.

Objetivo recursal

O objetivo recursal é decidir se (i) há
caracterizado por atos
periculum in mora
de constrição ou iminência de expropriação em cumprimento provisório e liquidação
provisória; (ii) a “teoria dos vasos comunicantes” autoriza flexibilizar a análise do
diante da alta probabilidade do direito; (iii) a probabilidade do direito decorre da
periculum
nulidade do acórdão por deserção da apelação da GK FOOD (art. 1.007 do CPC); (iv)
Documento eletrônico VDA53782522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:05
Código de Controle do Documento: b2427ed5-f7f0-41ae-b38c-480c3c76a1c2

houve violação dos arts. 927, 186 e 187 do CC ao impor responsabilidade à COZINHA
DE ATLETA sem prática de ato ilícito próprio; (v) é cabível atribuir efeito suspensivo ao
agravo em recurso especial até o julgamento colegiado.

Da prejudicialidade do agravo interno

Cuida-se de agravo interno interposto por Cozinha de Atleta Comércio de
Alimentos Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu tutela provisória de urgência
consistente na atribuição de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, no âmbito
do TutPrv no Agravo em Recurso Especial n. 2632720/SP (e-STJ, fls. 1.554-1.556).
Contudo, o recurso não poderia prosperar.
Registre-se, por oportuno, a superveniência do julgamento, na mesma pauta,
do agravo principal vinculado, que dele se conheceu para não se conhecer do recurso
especial, circunstância que esvazia a utilidade do presente agravo interno dirigido à
decisão de tutela provisória.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
decisão definitiva no recurso principal prejudica a insurgência contra a tutela provisória
correlata, por perda superveniente de objeto, sendo desnecessário aguardar trânsito em
julgado.
A propósito, transcreve-se a orientação consolidada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA
PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão monocrática que deferiu pedido de concessão de
efeito suspensivo ao recurso especial de agente político acusado de
improbidade administrativa.
2. Fato relevante. Durante a pendência do julgamento do agravo interno,
foi proferida decisão de mérito no recurso especial vinculado,
reconhecendo a extinção da punibilidade do agente político com base
nas diretrizes do Tema 1.199 do STF e na aplicação da
Lei no 14.230/2021.
3. As decisões anteriores. O Ministério Público Federal opinou pela
perda de objeto do agravo interno, considerando que o mérito do recurso
especial já havia sido apreciado, tornando prejudicada a análise do
agravo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do mérito
do recurso especial vinculado à tutela provisória torna prejudicado o
Documento eletrônico VDA53782522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:05
Código de Controle do Documento: b2427ed5-f7f0-41ae-b38c-480c3c76a1c2

agravo interno interposto contra a decisão que concedeu efeito
suspensivo ao recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O julgamento do mérito do recurso especial vinculado à tutela
provisória
esgota
os
requisitos
autorizadores
do
provimento
acautelatório, resultando na perda de objeto do agravo interno.
6. A perda de objeto pode ser declarada independentemente do trânsito
em julgado da decisão de mérito do recurso especial.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a medida
cautelar perde sua utilidade diante da prolação de decisão que julga o
recurso principal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O julgamento do mérito do recurso especial vinculado à tutela
provisória torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão
que concedeu efeito suspensivo ao recurso especial.
2. A perda de objeto da medida cautelar pode ser declarada
independentemente do trânsito em julgado da decisão de mérito do
recurso principal.
Dispositivos relevantes citados:
(redação
Lei no 8.429/1992, art. 11
anterior à
;
Lei no 14.230/2021) Lei no 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp 1.619.569/PR,
Turma, julgado em 30.10.2023; STJ, AgInt na TutCautAnt 85/BA, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11.12.2023; STJ, AgInt
no
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp 1.674.439/SC,
em 28.08.2023.

(AgInt no TP n. 2.797/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
14/10/2025)

Na mesma linha, e por reforço, a Terceira Turma assentou que, em não se
conhecendo do recurso principal, fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo, o que
igualmente esvazia a insurgência contra a decisão que apreciou a tutela provisória:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DIVÓRCIO
LITIGIOSO.
ALIMENTOS.. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ PELO NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284/STF E 182/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1, Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de que a peça
recursal deixou de indicar, com precisão, os dispositivos de lei federal
Documento eletrônico VDA53782522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:05
Código de Controle do Documento: b2427ed5-f7f0-41ae-b38c-480c3c76a1c2

supostamente violados e não comprovou o dissídio jurisprudencial,
atraindo a incidência da
Pleito de concessão de efeito
Súmula 284/STF.
suspensivo ao recurso especial julgado prejudicado. Eventual majoração
de honorários advocatícios mantida, nos termos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível conhecer
do recurso especial quando não houver indicação clara e precisa dos
dispositivos legais tidos por violados, nem a devida fundamentação
jurídica para tanto; e (ii) estabelecer se a ausência de demonstração
analítica de dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do recurso
interposto com fundamento na alínea “c” do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação clara e fundamentada dos dispositivos legais
federais tidos por violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial
por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF,
sendo insuficiente a mera menção a artigos de lei sem correlação direta
com a controvérsia.
4. A simples repetição de argumentos já deduzidos na apelação, sem
vinculação precisa à interpretação adotada no acórdão recorrido, não
atende ao requisito de impugnação específica exigido pelo
§
art. 1.021,
1o, do CPC, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.
5. Para a admissibilidade do recurso especial com fundamento na alínea
“c” do
III, da CF, exige-se a demonstração do dissídio
art. 105,
jurisprudencial por meio de cotejo analítico entre os julgados, com
indicação das circunstâncias fáticas semelhantes e divergência
interpretativa, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, o que não foi observado.
6. A ausência de quadro comparativo ou instrumento equivalente, bem
como a mera transcrição de ementas, sem análise crítica das similitudes
fáticas e divergências jurídicas, impede o conhecimento do recurso pela
alínea “c”.
7. O pedido de efeito suspensivo ao recurso especial fica prejudicado
quando não conhecido o recurso principal, conforme jurisprudência
pacífica do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
AREsp n. 3.010.324/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
24/11/2025)

Assim, à míngua de utilidade prática do pronunciamento jurisdicional sobre
medida acautelatória, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do agravo interno,
independentemente do trânsito em julgado da decisão que não conheceu do recurso
especial, conforme orientação firmada.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente de objeto e JULGO
o agravo interno.
PREJUDICADO
Documento eletrônico VDA53782522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:05
Código de Controle do Documento: b2427ed5-f7f0-41ae-b38c-480c3c76a1c2

É o voto.

Documento eletrônico VDA53782522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:05
Código de Controle do Documento: b2427ed5-f7f0-41ae-b38c-480c3c76a1c2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt na TutPrv no AREsp 2.632.720 / SP
Número Registro: 2024/0142329-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11098690820198260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt na TutPrv
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COZINHA DE ATLETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS : ROBERTO RACHED JORGE - SP208520
RENATA NOWILL MARIANO - SP265475
HENRIQUE SHIRASSU BARBIERI - SP345003
FABRICIO SACILOTTO - SP363491
CAROLINA PELHO JUNQUEIRA DE BARROS - SP453955
RENATO BARCELO LEITE - AC004210
AGRAVADO
: GK FOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS : RODOLFO CORREIA CARNEIRO - SP170823
RICARDO RICCO SCOMBATTI - SP330852
NATALIE REZENDE BATISTA - SP371259
THAÍS CANOVA GRANDO - SP445576
INTERES.
: TASTE & DELIGHT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
INTERES.
: MAURICIO LOPES CARDOSO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL
Documento eletrônico VDA54007869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: df5ab7f2-4f47-4f2e-a44a-bdd710a86be0

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COZINHA DE ATLETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS : ROBERTO RACHED JORGE - SP208520
RENATA NOWILL MARIANO - SP265475
HENRIQUE SHIRASSU BARBIERI - SP345003
FABRICIO SACILOTTO - SP363491
CAROLINA PELHO JUNQUEIRA DE BARROS - SP453955
RENATO BARCELO LEITE - AC004210
AGRAVADO
: GK FOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS : RODOLFO CORREIA CARNEIRO - SP170823
RICARDO RICCO SCOMBATTI - SP330852
NATALIE REZENDE BATISTA - SP371259
THAÍS CANOVA GRANDO - SP445576
INTERES.
: TASTE & DELIGHT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
INTERES.
: MAURICIO LOPES CARDOSO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: df5ab7f2-4f47-4f2e-a44a-bdd710a86be0